Tribunal: TJDFT
Processo: 0752229-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0752229-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO GOMES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fábio Gomes dos Santos contra decisão proferida pelo il. juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos n. 0702331-19.2022.8.07.0018, determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado de recurso interposto pelo Distrito Federal. Eis a r. decisão agravada (ID 215998948 da origem): “Vistos etc. Retornam os autos após a elaboração dos cálculos de IDs 213462954 e 213462955, referente à parcela controvertida nos autos, e a devida manifestação das partes. A parte exequente manifestou concordância e requer o cancelamento do precatório já expedido em seu favor para receber o seu crédito integral via RPV, tendo em vista o atual entendimento do STF sobre o limite de 20 salários mínimos para a expedição de RPV. A parte executada apresentou discordância, alegando a existência anatocismo. Analiso. A parcela incontroversa já foi quitada nos termos da Decisão de ID16376602, excetuando-se apenas o precatório expedido em favor da parte exequente, o qual se encontra em fila de pagamento na COORPRE. Quanto as alegações do DF sobre os cálculos, à premissa adotada pela referida parte, encontra-se equivocada. A forma de cálculo realizada pela Contadoria está de acordo com a EC no113/2021 e com a Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça que vedam expressamente a cumulação de juros e correção monetária a partir da incidência da SELIC. Os normativos fixam que a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC deve incidir sobre o valor do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis. Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. Observa-se, portanto, que não há vício a ser sanado, tampouco, há inconstitucionalidade na Resolução como se nota em diversas decisões do e. TJDFT (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada), de modo que firmo o meu convencimento de que o pedido contém mera pretensão de reexame do julgado, motivo pelo qual rejeito. Em que pese a tramitação da ADI 7435/STF, não há decisão liminar para suspensão dos autos que discutam o assunto lá questionado, pelo Supremo Tribunal Federal, de maneira que não há justificativa para que se suspenda este feito até o julgamento da ADI 7435/STF. Assim, eventual irresignação deve ser manejada por recurso próprio. Nessa linha, passo à homologação do valor apresentado PELA CONTADORIA, IDs 213462954 e 213462955. Expeçam-se, preclusa esta decisão, os requisitórios abaixo discriminados. Por oportuno, convém esclarecer que o plenário do Supremo Tribunal Federal deu provimento ao RE no 1.491.414 – DF para reconhecer a constitucionalidade da lei distrital no 6.618/20, que alterou para 20 salários-mínimos o teto das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta decorrentes de condenação judicial. Diante dessa realidade e do requerimento da parte autora, determino que seja observado o novo teto estabelecido pela Lei Distrital no 6.618/20. Assim, inicialmente, remetam-se os autos à contadoria para atualização dos valores. Com o retorno estando o valor até o limite de 20 salários mínimos, oficie-se à COORPRE para que informe se o precatório de ID 171877352 ainda não foi pago (total ou parcialmente, ou ainda cedido) e, caso não tenha sido, que seja cancelado. Após o recebimento da resposta da COORPRE, caso não tenha sido pago (ou cedido) o precatório, expeça-se 1 (uma) Requisição de Pequeno Valor - RPV em nome de FABIO GOMES DOS SANTOS - CPF: 209.843.751-04 representado por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858/0001-60, no montante de R$ 21.483,54 (vinte e um mil, quatrocentos e oitenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), referente ao valor principal incontroverso e ao reembolso das custas processuais. Do valor principal haverá o decote correspondente a 20% do crédito principal relativo aos honorários contratuais. Esse valor deverá ser pago à Sociedade de Advogados acima mencionada. Expeça-se ainda 1 (uma) RPV para M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858/0001-60, no montante de R$ 1.117,25 (mil, cento e dezessete reais e vinte e cinco centavos), com a finalidade de pagar a parcela remanescente dos honorários sucumbenciais. Caso o valor atualizado pela Contadoria seja superior a 20 salários mínimos, intime-se a parte para se manifestar, informando se abre mão do que excede esse limite para receber por RPV ou, não abrindo mão, continuará recebendo por precatório. Após as expedições, intime-se o DF para o pagamento no prazo legal. Caso não ocorra o pagamento no prazo legal, deverá a secretaria proceder ao bloqueio do valor necessário na conta bancária do DF via SISBAJUD e, em sequência expedir o alvará ou ofício para a transferência bancária do crédito, após a intimação da parte exequente no prazo de 5 dias. Int.” Os embargos de declaração foram rejeitados (ID 217004982 dos autos de origem). Inconformado, o demandante recorre. O agravante sustenta que o cumprimento de sentença diz respeito ao pagamento de benefício de caráter alimentar, cujo pagamento foi suspenso ilegalmente em 1996. Afirma que o crédito em questão já possui parcela incontroversa reconhecida e que a decisão agravada afronta os princípios da razoável duração do processo e da celeridade processual. Destaca que "O cumprimento de sentença deve prosseguir de forma definitiva, até final satisfação da dívida pelo valor mantido, com a possibilidade da prática de todos os atos que importem em alienação de domínio, pois com a rejeição total da impugnação do devedor restou superada a discussão em torno da existência de valores incontroversos." Sustenta, ainda, que "Aguardar o trânsito em julgado do agravo de instrumento para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença implicaria a concessão ex officio de efeito suspensivo por juiz incompetente." Diante disso, requer, em sede liminar, a “concessão de efeito suspensivo ativo para determinar ao juízo a quo que, independente de preclusão, dê prosseguimento regular à execução, até final satisfação da dívida, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei.” Preparo no ID 67049721. É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise se limita ao pedido de efeito suspensivo ativo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, verifica-se que, na hipótese dos autos, muito embora não se afaste, de plano, a probabilidade de provimento do recurso, de outro lado não resta demonstrada a urgência, nem perigo de dano ou risco irreparável ou de difícil reparação que imponha o deferimento da medida pleiteada. Trata-se de questão que permite aguardar o exame pelo eg. Colegiado, sobretudo, por se cuidar de recurso de processamento célere. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada para que responda ao recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de dezembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator